Tribunal: TJPA
Processo: 0800672-10.2024.8.14.0085
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7626 - Assinatura Básica Mensal
Data de julgamento: 2025-05-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800672-10.2024.8.14.0085

APELANTE: BANCO BRADESCO SA, SEBRASEG CLUBE DE BENEFICIOS LTDA

APELADO: MARIA DOS REMEDIOS DE SOUSA TRINDADE

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO N° 0800672-10.2024.8.14.0085

COMARCA DE ORIGEM: INHANGAPI

APELANTE: BANCO BRADESCO S.A.

ADVOGADO: GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - OAB/PA 28178-A

APELADO: MARIA DOS REMEDIOS DE SOUSA TRINDADE

ADVOGADO: ANDRELINO FLAVIO DA COSTA BITENCOURT JUNIOR – OAB/PA 11.112

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA. DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. DESCONTOS NÃO AUTORIZADOS EM CONTA BANCÁRIA A TÍTULO DE “CLUBE SEBRASEG”. AUSÊNCIA DE PROVA DE CONTRATAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. MINORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que declarou a inexistência de relação jurídica entre as partes quanto ao serviço bancário "Clube SEBRASEG", condenando a instituição financeira à devolução em dobro dos valores indevidamente descontados da conta da parte autora e ao pagamento de indenização por dano moral arbitrada em R$ 5.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) houve contratação válida dos serviços de proteção bancária; (ii) é devida a restituição em dobro dos valores indevidamente debitados; (iii) há configuração de dano moral indenizável e se o valor fixado na sentença deve ser mantido ou reduzido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ausência de apresentação de contrato válido ou comprovação de autorização do consumidor para os descontos evidencia falha na prestação do serviço e má-fé da instituição financeira.

4. Descontos indevidos em conta vinculada a benefício previdenciário atingem a subsistência do consumidor, ultrapassando o mero aborrecimento e configurando dano moral.

5. Devida a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, ante a inexistência de engano justificável.

6. O valor fixado a título de dano moral, contudo, merece minoração, à luz da proporcionalidade e razoabilidade, sendo adequado o montante de R$ 2.000,00.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Apelação conhecida e parcialmente provida para reduzir a indenização por dano moral de R$ 5.000,00 para R$ 2.000,00, mantendo-se os demais termos da sentença.

Tese de julgamento: 1. A ausência de prova da contratação de serviços bancários autoriza o reconhecimento da inexistência da relação jurídica e a condenação à restituição em dobro dos valores descontados. 2. Descontos indevidos em conta bancária vinculada a benefício previdenciário configuram abalo moral indenizável, cujo valor deve guardar proporcionalidade com as circunstâncias do caso concreto.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e dar parcial provimento ao recurso interposto pela parte autora e, conhecer e negar provimento ao recurso da instituição bancária demandada, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2025, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por BANCO BRADESCO S.A., objetivando a reforma da sentença de
Id. 25431280, proferida pelo M.M. Juízo da Comarca de Inhangapi, que
julgou parcialmente procedente os pedidos formulados na inicial, para declarar a inexistência dos negócios jurídicos denominados de “Clube SEBRASEG”, bem como, para condenar o banco demandado a restituir em dobro, todos os valores que houver indevidamente descontado da conta bancária da parte demandante, além, de dano moral fixado em R$ 5.000,00.

Cuida-se na origem de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS C/C COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANO MORAL, em decorrência das cobranças/descontos sob a denominação de “SEBRASEG CLUBE” (no valor de R$ 59,90 cada), realizadas na sua conta bancária, visando a declaração de nulidade das cobranças e a condenação da requerida em danos morais no valor de R$ 10.000,00 e danos materiais, correspondente a R$ 359,00 (ressarcimento em dobro).

Em sentença de id. 25431280, o douto Juízo de primeiro grau, julgou parcialmente procedente a demanda, para declarar a inexistência da relação obrigacional em questão e, por consequência, indevido o desconto mensal denominado “Clube SEBRASEG”, condenar o banco a pagar indenização de dano material correspondente à devolução dos valores consignados e, danos morais equivalentes a R$ 5.000,00.

Irresignada, a instituição bancária demandada interpôs recurso de Apelação no id. 25431293, onde alega em apertada síntese que não pode ser responsabilizada quanto a suposta fraude na contratação com empresa diversa, ou qualquer prejuízo sofrido em decorrência do fato, uma vez que não praticou nenhum ilícito, pois não faz parte da relação jurídica estabelecida entre a outra Instituição e a parte autora, bem como que, a simples movimentação financeira sem autorização não gera danos morais indenizáveis, posto que esta situação vivenciada pela parte autora apelada constitui mero aborrecimento, insuficiente à configuração do dano moral.

Ao final pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para fins de se julgar totalmente improcedente a demanda. Alternativamente, requer o afastamento da condenação de restituição em dobro dos valores descontados e, a minoração dos danos morais.

Sem Contrarrazões, conforme certidão de id. 25431302.

Após regular redistribuição, coube-me a relatoria do feito, conforme registro no sistema.

É o breve relatório com
apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h, do dia (....) de (...) de 2025.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador relator

VOTO

V O T O

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

A questão devolvida à apreciação nesta Instancia Revisora, cinge-se na necessidade em apurar se correta a aplicação do
decisum proferido em
primeiro grau, em relação aos pedidos de dano moral e de restituição em dobro.

Pois bem, após acurada análise dos autos adianto que assiste parcial razão a recorrente, apenas e tão somente no que tange a minoração do quantum fixado a título de danos morais, senão vejamos:

N
o caso em tela caberia a instituição financeira colacionar o contrato celebrado entre as partes, ou o comprovante de restituição do valor descontado da conta bancária da parte requerente.

Deste modo, a cobrança de valores não autorizados em conta bancária, constitui falha na prestação do serviço e má-fé da instituição bancária, cabendo, além da restituição em dobro dos valores descontados, a indenização por danos morais, nos termos do Código de Defesa do Consumidor.

O parágrafo único, do art. 42, da Lei nº 8.078, de 11/09/1990 (Código de Defesa do Consumidor) dispõe que o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de "engano justificável".

Se não restou comprovada a regular pactuação da avença, são indevidos os descontos realizados na folha de pagamento da parte autora, e, assim, cabível a condenação à restituição dos valores indevidamente descontados, inclusive em dobro.

De igual modo, no que tange ao dano moral, o ato por si só causa o dano, pois coloca o consumidor em situação de impotência, frustração, incerteza, desvantagem, retira o sossego, constrange e toma seu tempo na tentativa de reverter de forma amigável a questão, enfim, o abalo moral e imensurável.

Importante lembrar, que não se trata aqui de meros aborrecimentos, próprios da vida cotidiana, mas sim de conduta indevida e lesiva, capaz de gerar a qualquer pessoa sentimento de indignação e impotência social, de maneira que o dano se presume e deve ser reparado.

Portanto, o desconto de Serviços e/ou tarifas bancárias, não contratados, impostos à parte demandante, quando se trata de aposentadoria, afeta diretamente o mínimo suficiente para a sobrevivência do beneficiário.

Deste modo, o desconto é relevante na vida da vítima, ultrapassando o mero dissabor, devendo, portanto, ser indenizada por danos morais.

No que se refere ao quantum, se deve ter em conta a finalidade da condenação em danos morais, que é a de levar o ofensor a tomar atitudes que previnam a ocorrência futura de atos semelhantes e a de compensar a vítima pela dor e dissabores sofridos.

Neste contexto, inafastável o reconhecimento de que a fixação do montante indenizatório deve ter por parâmetro, dentre outros aspectos, as condições do ofensor, o grau de dolo ou culpa presente na espécie, bem como os prejuízos morais sofridos pela vítima.

Assim, tenho que a condenação, a título de dano moral deve ser minorada para o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), montante este que, a meu ver, tem robustez suficiente para cumprir sua finalidade, sendo proporcional, justo e razoável.

Ressalte-se, por oportuno, que montante menor que esse, para o poder econômico da apelada, constitui mera insignificância, de modo que o efeito pedagógico, seria nenhum.

ISTO POSTO, CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO À APELAÇÃO INTERPOSTA, apenas e tão somente para minorar os danos morais de R$ 5.000,00 para R$ 2.000,00, mantendo-se incólume todos os demais termos da sentença.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É O VOTO

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2025

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador - Relator

Belém, 09/06/2025